Tribunal: STF
Processo: HC 262472
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Correia de Macedo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.010.525/DF, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de multa, como incurso no artigo 155, § 4º, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega a plena aplicabilidade do princípio da insignificância, “pois a conduta do paciente, consistente no uso de cartão bancário alheio para gastos de R$ 12,00, ou mesmo no prejuízo de R$ 130,00 declarado pela vítima, permanece de reduzida ofensividade, inferior a 10% do salário mínimo da época, sem violência ou ameaça, praticada por agente primário e de bons antecedentes, configurando manifesta atipicidade material”. Para tanto, cita precedentes do STF e STJ que aplicam o princípio da insignificância mesmo em casos de furto na modalidade qualificada.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja absolvido.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. FALTA DE PROVAS DA TESE ABSOLUTÓRIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente impetrado em favor do recorrente, condenado a 2 anos de habeas corpus reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, pelo delito de furto qualificado por fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso de furto qualificado por fraude, considerando a mera alegação de constrangimento ilegal por não reconhecimento da atipicidade material da conduta na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inicialmente não foi aceito pela Presidência deste STJ por funcionar habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do STJ. 4. O Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância devido à qualificação do furto por fraude, pelo uso não autorizado de cartão bancário, o que denota maior reprovabilidade. 5. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de condições específicas que não foram atendidas no caso em questão, em especial, por falta de provas do valor ínfimo do dinheiro subtraído (em mais de um uso do cartão). 6. A jurisprudência do STJ permite afastar o princípio da bagatela em casos de furto qualificado, entre outras circunstâncias. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus recurso próprio. 2. O princípio da insignificância não se aplica em regra a casos de furto qualificado por fraude, dada a maior reprovabilidade da conduta.".”. (e-doc. 9)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental HC nº 1.010.525/DF, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:  



    “(...)



    Contudo, como dito na decisão ora recorrida, observa-se que a presente impetração se insurge contra acórdão, funcionando como substitutivo do recurso próprio, motivo pelo qual, por si só, não deve ser conhecida (AgRg no HC 936880/SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 19/9/2024).



    Adiante, no que diz respeito à pretensão do recorrente, o Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o crime foi cometido mediante fraude, circunstância que qualifica o furto e denota maior reprovabilidade.



    Ainda, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Por outro lado, também segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, o princípio da bagatela pode ser afastado quando: a) o valor da for superior a 10% do salário res furtiva mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima; b) houver reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial ou maus antecedentes criminais por crimes de outra natureza, podendo ser consideradas ações penais em curso para caracterizar a habitualidade delitiva; e c) o crime for de furto qualificado.



    (...)



    Aqui, o Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância devido à qualificação do furto por fraude, pelo uso não autorizado de cartão bancário, o que denota maior reprovabilidade.



    Ainda, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de condições específicas que não foram atendidas no caso em questão, em especial, por falta de provas do valor ínfimo do dinheiro subtraído (em mais de um uso do cartão).” (e-doc. 9, p. 3-4)



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    No caso dos autos, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, conforme relatado pela defesa, 1 cigarro e 1 isqueiro, avaliados em aproximadamente R$ 12,00 (doze reais), assim como o paciente é primário e detentor de bons antecedentes, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio.



    Por isso é que reconheço, no caso, a plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e de caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 



    Anote-se, ainda, que em casos análogos, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de aplicação do referido princípio.



    A propósito, menciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. 2. Furto simples de codornas avaliadas em R$ 62,50. Condenação à pena de 1 ano de reclusão. 3. Réu, à época da condenação, primário. 4. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 5. Reconhecida a atipicidade da conduta. 6. Ordem concedida para restabelecer o acórdão do TJ/MS que aplicava o princípio da insignificância“ (HC nº 128.299/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/4/16).



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de mera adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demanda análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. Constatada a irrelevância penal do ato tido por delituoso, principalmente em decorrência da inexpressividade da lesão patrimonial e da não consumação do delito, é de se reconhecer a atipicidade da conduta praticada ante a aplicação do princípio da insignificância. 3. Ordem concedida” (HC nº 119.128/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/12/13)



    “Habeas corpus. Furto. Bem de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Ordem concedida. 1. A aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa e casuística. 2. Os pacientes tentaram subtrair de uma obra bens de valores inexpressivos. 3. O direito penal não deve se ocupar de condutas que não causem lesão significativa a bens jurídicos relevantes ou prejuízos importantes ao titular do bem tutelado, bem assim à integridade da ordem social. 4. Ordem deferida” (HC nº 94.549/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/8/11).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO. 1. A aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa e casuística. 2. Princípio que se presta a beneficiar as classes subalternas, conduzindo à atipicidade da conduta de quem comete delito movido por razões análogas às que toma São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, para justificar a oculta compensatio. A conduta do paciente não excede esse modelo. 3. O paciente tentou subtrair de um estabelecimento comercial mercadorias de valores inexpressivos. O direito penal não deve se ocupar de condutas que não causem lesão significativa a bens jurídicos relevantes ou prejuízos importantes ao titular do bem tutelado, bem assim à integridade da ordem social. Ordem deferida” (HC nº 97.189/RS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09).



    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, 'CAPUT') DE CINCO BARRAS DE CHOCOLATE - NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 20,00 (EQUIVALENTE A 4,3% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO PARA ABSOLVER O PACIENTE” (HC nº 98.152/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/6/09). 



    Não se ignora que a conduta do paciente foi praticada na modalidade qualificada, tendo o Supremo Tribunal precedentes que afastam a aplicação do princípio da insignificância nessa hipótese.



    Cito por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA” (HC nº 130.617-AgR/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA AGENTE. ORDEM DENEGADA. I - A ré foi condenada pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do CP, pela subtração de um aparelho de som avaliado em R$ 70,00. O STJ apenas afastou a causa de aumento relativa ao repouso noturno. Como se sabe, a configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – Ocorre, contudo, que os autos dão conta da reiteração criminosa. A paciente tem em curso ações penais pelo mesmo fato, consoante certidão às págs. 58-60 do documento eletrônico 7. III – Revelada a periculosidade da paciente, não há falar na aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do seu comportamento. IV – Ordem denegada” (HC nº 122.167/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 8. A competência deferida pelo artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, ao Relator do processo para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade. Precedentes: HC 104.548, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 91.716, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.10.10. 9. In casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Relator do STJ que deu provimento ao recurso especial. Ademais, a matéria objeto desta impetração foi apreciada pelo colegiado daquela Corte Superior quando do julgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão monocrática. 10. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro versa sobre mera questão de fato; o segundo, ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 06.04.84; RE 122.011, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17.08.90, e HC 96.820, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 19.08.11. 11. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo Tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. 12. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que ‘na hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado no período noturno – se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas’. 13. Ordem denegada” (HC nº 114.174/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/11/13).



    Todavia, penso que esse entendimento não deve ser emprestado ao caso concreto, na medida em que a conduta do paciente se caracteriza como de reduzida ofensividade, inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sem violência ou ameaça, praticada por agente primário e de bons antecedentes.



    Diante desse contexto, não reputo razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade.” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10)



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao paciente Ronaldo Correia de Macedo e, por consequência, afastando a tipicidade e absolvendo, no caso concreto, do crime do art. 155, § 4º, do Código Penal. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente